Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0727882-60.2019.8.07.0000 REQUERENTE: RENAN TALES BARRETOS DE LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Trata-se de revisão criminal ajuizada por RENAN TALES BARRETOS DE LIMA, de próprio punho (ID 13338493), contra condenação transitada em julgado nos autos do processo no 2017.01.1.036092-6, que lhe impôs a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa na razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma – arma de fogo). Pelo fato de não possuir capacidade postulatória para a ação e por não instruir o feito com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de preparar o feito para julgamento (ID 13379479). A Defensoria Pública apresentou manifestação (ID 14922078) e juntou documentos (cópias da denuncia, alegações finais do MP e da Defesa, certidão de trânsito em julgado e sentença – IDs 14922079, 14922080, 14922081, 14922082 e 14922083). A Defesa ressaltou que o requerente não juntou aos autos qualquer prova capaz de fundamentar uma absolvição, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria, afirmou que essa foi realizada em conformidade com os parâmetros leais. Ao final, pediu o regular processamento da presente revisão criminal. Instada a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal ou, caso conhecida, pela sua improcedência (ID 15423488). É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Na hipótese vertente, muito embora o requerente ampare sua pretensão nos arts. 621 e seguintes do CPP, deixou de apontar no caso concreto qualquer causa que justifique a admissibilidade da ação excepcional. De acordo com a detida análise dos autos, em especial pela leitura da inicial manuscrita pelo requerente (ID 13338493), vê-se que o peticionário está, tão somente, “inconformado com a r. Decisão condenatória transitada em julgado” e, em razão disso, peleiteou o ajuizamento da presente revisão criminal e o encaminhamento do feito à Defensoria Pública. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, revisão criminal é: (...) uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. (...). (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro Ed. Forense, 2014. p. 1173/1174). Ademais, Guilherme de Souza Nucci complementa sua obra, dizendo que o trânsito em julgado de sentença condenatória “é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento da revisão criminal. Pendente qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão” (Ob. Cit., p. 1178). Como é cediço, as hipóteses de cabimento da revisão criminal estão previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. A d. Procuradoria de Justiça aduz não estarem presentes quaisquer das hipóteses permissivas de cabimento da presente ação. Leia-se: “(...) que não foram juntadas aos autos quaisquer provas inovadoras capazes de modificar/rescindir a decisão atacada. Não há demonstração, por parte da defesa, de que a condenação imposta ao requerente encontra-se em desacordo com as provas existentes nos autos ou, ainda, que o requerente tenha sido prejudicado em razão da ausência de análise de tese apresentada pela defesa. No caso em tela, verifica-se que as provas apresentadas foram devidamente analisadas e valoradas, tento pelo magistrado de piso, quanto pelo Tribunal. A decisão atacada mostra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas existentes nos autos. A participação do requerente no delito foi devidamente comprovada. Deste modo, a insurgência do requerente mais se amolda a um pleito recursal onde se requer a reapreciação da matéria fática, do que verdadeiramente a uma Revisão Criminal baseada no surgimento de fatos novos capazes de rescindir a decisão condenatória. (...) Assim, não restando demonstrado pela defesa a incidência de quaisquer das causas previstas pelo art. 621 do CPP, não há que se fazer qualquer reparo na decisão atacada. (...)”. (ID 15423488 - Págs. 2-3). Por fim, salienta-se que a própria Defesa do peticionário, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, nada apontou que pudesse ensejar o cabimento de uma revisão criminal, pelo contrário, destacou: “(...) 04. Quanto à materialidade e à autoria, contata-se que foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. 05. No tocante à dosimetria, averígua-se que esta foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência” (...). (ID 14922078 - Pág. 2). Com efeito, o que se tem, in casu, é um pedido de revisão genérica da condenação do requerente. O objetivo do requerente é, na verdade, buscar um novo recurso a fim de revisar a sua condenação. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... Omissis ... III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.